Tribunal: STF
Processo: Rcl 44087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 58. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IPCA-E. DEBATE SOBRE APLICAÇÃO DOS ARTS. 879, §7º, E 899, § 4º, DA CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017 E DO ART. 39, § 1º, DA LEI 8.177/1991. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Concórdia Logística S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Três Lagoas/MS nos autos do Processo nº 0026192-32.2015.5.24.0072.
    2. Como causa de pedir, a parte reclamante aponta afronta à autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal exarada na ADC nº 58.
    Aduz que, na origem, foi determinado o prosseguimento da execução, sem que fosse observada a ordem de suspensão desta Suprema Corte com relação ao índice de correção IPCA-E, em afronta à decisão proferida na ADC 58. 
    3. Defende presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista ter sido intimada para garantir execução de sentença. Requer a suspensão da decisão reclamada exclusivamente quanto à aplicação do IPCA-E.
    4. No mérito, a reclamante postula a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida na ADC nº 58.
    3. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC nº 58, deferiu medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (“Art. 879 Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. [...] § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991”. “Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. [...] § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”). 
    4. Em 02.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão nacional dos processos exarada na ADC nº 58: 
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 
    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    5. A decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação:
    “Pretensão do reclamante: R$ 380.000,00. Proposta da 1ª reclamada: 293.000,00 em 30 parcelas. 
    Conciliação prejudicada.
    Determino o prosseguimento da execução com a realização do Bacen-Jud em relação a 1ª reclamada. Ressalto por oportuno, que a impugnação ofertada pela ré somente será conhecida com a garantia do juízo.
    A 1ª reclamada pugna pela concessão de prazo para a garantia do juízo, antes de que seja realizado o Bacen-Jud. Indefiro, considerando que tão prazo fora concedido anteriormente, sem cumprimento”.
    7. Da leitura da decisão de origem, verifico que houve determinação de prosseguimento da execução sobre o valor integral devido. A partir de extrato anexado à decisão reclamada, observo que a contadoria realizou cálculo com base no IPCA-e a partir de 23.5.2015.
    8. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, vislumbro possível afronta ao que decidido na ADC nº 58.
    9. A robustecer essa compreensão, cito as seguintes decisões singulares: Rcl 43011 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 04.9.2020, Rcl 43214, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 24.9.2020, Rcl 43079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 17.9.2020. Rcl 42971, Rel. Min Edson Fachin, Dje 04.9.2020. Reputo, pois, presente a plausibilidade da tese expendida na inicial.
    10. Realço, ainda, configurado o requisito do perigo da demora, uma vez em risco o resultado útil ao processo. 
    11. Por todo o exposto, sem prejuízo de ulterior apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, momento processual em que os argumentos serão amplamente defrontados, defiro a medida cautelar requerida para suspender a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Três Lagoas/MS nos autos do Processo nº 0026192-32.2015.5.24.0072 até o julgamento de mérito desta reclamação.
    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 
    13. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora